Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0739540-08.2024.8.07.0000 REQUERENTE: FABRISIO SENA VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado FABRISIO SENA VIANA (ID 64209201), na qual formulou pedido de indulto/comutação de pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 64223669). A douta Defensoria Pública (ID 64793506) informou que o requerente cumpre pena total de e 52 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto. Até a presente data resgatou 16 anos, 3 meses e 15 dias da reprimenda. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0057258-49.2003.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pelo NPJ- Uniceub. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator